Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701440-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MAGALHAES FELIPE BATISTA BERTOLUCCI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B. B. B., representado por J. M. F. B. B., contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. O juízo indeferiu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes (ID 146480988 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42833566), o agravante sustenta que: 1) “a prova testemunhal não poderia ter sido indeferida, uma vez que existem pontos controvertidos que não foram devidamente esclarecidos com as provas documentais já carreadas aos autos”; 2) “as testemunhas são mães de pacientes autistas que utilizaram recentemente os serviços nas clínicas credenciadas ao plano de saúde, e poderiam relatar como é o atendimento, de quantas horas por semana, sobre a rotatividade de profissionais etc”; 3) a decisão deve ser reformada, “sob pena de grave violação da garantia do devido processo legal e configuração flagrante de cerceamento do direito de defesa”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e a colheita do depoimento pessoal das partes. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese, primeiramente, porque não há urgência na apreciação da matéria. O juízo indeferiu o pedido de prova testemunhal requerido pelo ora agravante, “por não vislumbrar a pertinência das provas pretendidas para comprovar o alegado, uma vez que a prova capaz de dirimir as questões controvertidas no feito é eminentemente documental.” (ID 146480988 dos autos de origem). O processo já está concluso para sentença. Eventualmente, se o agravante entender que houve cerceamento de defesa, poderá discutir a questão por meio de apelação. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator